Tribunal: TJBA
Processo: 8060111-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060111-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RELAÇÃO CONTRATUAL E CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO NOS TERMOS DO ART. 98 DO ECA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA em face do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da mesma Comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora contra operadora de plano de saúde, visando ao custeio de terapias multidisciplinares e à manutenção de profissionais não credenciados. O Juízo da Infância e Juventude, após inicialmente apreciar tutela de urgência, declinou da competência ao fundamento de que a controvérsia possui natureza contratual e consumerista. O Juízo de Relações de Consumo suscitou o conflito, sustentando competência absoluta da vara especializada com base no IAC nº 10 do STJ (Tema 1.058). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete à Vara da Infância e Juventude ou à Vara de Relações de Consumo processar e julgar ação que objetiva compelir operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento médico prescrito a menor, quando ausente situação de risco nos termos do art. 98 do ECA. III. Razões de decidir A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta, porém delimitada pelas hipóteses do art. 98 do ECA, exigindo situação de ameaça ou violação de direitos fundamentais decorrente de ação ou omissão da sociedade, do Estado, dos pais ou do próprio menor. A mera presença de criança ou adolescente no polo da demanda não atrai, por si só, a competência da vara especializada, sendo necessária a demonstração de situação de risco ou vulnerabilidade social. A controvérsia decorre de relação contratual privada entre beneficiário e operadora de plano de saúde, envolvendo discussão sobre cobertura securitária e cumprimento de cláusulas contratuais, matéria típica de direito obrigacional e consumerista. O precedente firmado no IAC nº 10 do STJ (Tema 1.058) refere-se a demandas contra o Poder Público para fornecimento de tratamento ou medicamento, hipótese distinta da relação contratual privada em exame. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que ações envolvendo negativa de cobertura por plano de saúde, ainda que propostas por menor, devem tramitar perante as varas cíveis ou de relações de consumo, quando ausente situação de risco nos termos do ECA. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA para processar e julgar a ação nº 8007358-38.2025.8.05.0146. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara da Infância e Juventude exige a demonstração de situação de risco ou vulnerabilidade nos termos do art. 98 do ECA. 2. Ações que discutem negativa de cobertura contratual por plano de saúde, ainda que propostas por menor, devem tramitar perante as varas cíveis ou de relações de consumo, quando ausente situação de risco.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8060111-22.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA em face do JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA